Tribunal: STF
Processo: ARE 1476211
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Analisados os autos, verifica-se que o contribuinte requereu a renúncia parcial ao direito sobre o qual se funda a ação (e-doc. 71).



    Afirma que “aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado (PPI) do Município de São Paulo de 2024, instituído pela Lei Municipal nº 18.095/24 e regulamentado pelo Decreto n° 63.341/2024, para a quitação à vista de parte dos débitos objeto deste feito, incluindo os honorários advocatícios, custas e despesas, com a aplicação dos descontos pertinentes”



    Destaca que “a adesão ao PPI contemplou a integralidade dos autos de infração que restaram mantidos após julgamento da presente ação pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo”. 



    Ao final, pugna pela “desistência dos embargos de declaração opostos em 29/04/2024, bem como a desistência e renúncia parcial ao direito em que se funda a presente ação, exclusivamente em relação aos Autos de Infração objeto de adesão ao PPI do Município de São Paulo de 2024, relacionados no Anexo I da presente petição, bem como requer a sua extinção nos termos dos artigos 487, inciso III, c, do Código de Processo Civil em relação a tais autuações”. 



    Diante do alegado, o Município de São Paulo foi intimado para se manifestar. Em suma, requereu que “diante da renúncia ao direito em que se finda a ação seja prolatada decisão que homologue a desistência dos embargos e decrete a improcedência da demanda no ponto em que houve renúncia, não eximindo a autora de quaisquer ônus de sucumbência aos quais tenha sido condenada, tudo nos termos do artigo 85, §3º, do CPC e em atenção ao preconizado pelo artigo 90 do mesmo diploma processual”.



    Primeiramente, destaco que o pedido foi apresentado por advogados com poderes específicos (e-doc. 72).



    Acerca da eventual remanescência da condenação em honorários advocatícios, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que tal questão deve ser dirimida pela origem, competindo a esta Corte, tão somente, a homologação da renúncia. Confiram-se:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOB O QUAL SE FUNDA A AÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. O Supremo Tribunal Federal assentou que a questão relativa à condenação em verbas sucumbenciais, nas hipóteses em que homologada a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, deve ser analisada pelo juízo de origem. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 637.914-AgR, sob a minha relatoria)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HOMOLOGAÇÃO DE RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE QUE SE FUNDA A AÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. Nos termos da jurisprudência, compete ao juízo de origem a fixação de honorários advocatícios na hipótese de homologação, por esta Corte, de renúncia ao direito sobre que se funda a ação. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 781.070-ED-ED-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa - Presidente)



    EMENTA Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo de instrumento. Renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação. Honorários advocatícios. Regras do parcelamento. Enquadramento. Questões afetas ao juízo da execução. Precedentes. 1. Descabe iniciar, na Suprema Corte, discussões sobre o enquadramento ou não da agravante nas normas alusivas ao parcelamento, para fins de aferir o cabimento ou não de honorários advocatícios, ou mesmo do encargo legal devido nas execuções fiscais. 2. Pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de caber ao juízo da execução a apreciação de questões alusivas a fixação do quantum dos honorários advocatícios e, consequentemente, a decisão sobre incidentes que possam interferir na fixação das verbas de sucumbência. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AI 773.782-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    Ante o exposto, homologo o pedido de desistência com a renúncia parcial ao direito em que se funda a ação e, nesta parte, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, c, do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente